Tribunal: TJES
Processo: 0003758-62.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4.Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003758-62.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA NOGUEIRA ZOTELLE

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4.Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003758-62.2014.8.08.0045

EMBARGANTE:
ZILDA NOGUEIRA ZOTELLI

EMBARGADOS:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ZILDA NOGUEIRA ZOTELLI
contra v. acórdão (id.
8496983
) que, nos autos da
ação de cobrança de seguro,
por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto contra a
M
APFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

Em suas razões (id.
8669179
), a Embargante sustenta a existência dos vícios da omissão, posto que o acórdão deixou de observar a necessidade de prova da má-fé arguida, a incumbência do ônus da prova da seguradora, os precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso, os quais, em tese, são imprescindíveis para tratar a questão discutida,
bem como a inobservância do disposto no
artigo 5º, LV, § 2º
da Constituição Federal e na
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Em razão disso, requer, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

Sem contrarrazões.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto divergente e do acórdão objeto deste recurso (id ́s. nº
8496983
):

“[...] Na hipótese, observo que ao preencher as declarações de saúde constantes dos contratos de seguro prestamista, o então beneficiário informou, no item nº 2 de cada uma delas, não ser portador de doenças como “diabetes, câncer, AIDS, hipertensão arterial, doenças neurológicas - epilepsia e outras disritmias, doenças psiquiátricas, cardíacas, pulmonares e/ou renais”, como se pode constatar de fls. 92/108.

Ocorre que, a informação médica juntada às fls. 111 traz em seu bojo que a causa imediata da morte do beneficiário foi a ocorrência de infarto agudo do miocárdio, tendo como causa mediata o diabetes.

Já a certidão de óbito carreada ao feito esclarece que a causa da morte do beneficiário do seguro foi “
infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial e diabetes
”, como se pode constatar de fls. 15.

Não bastasse isso, a informação médica retrocitada (fls. 111) deixa evidente que a primeira consulta médica que revelou ser o beneficiário portador das moléstias que causaram sua morte se deu em
12 de janeiro do 2011
, sendo a última consulta médica realizada no dia
10 de janeiro de 2013
.

Dessa maneira, possível concluir que quando da contratação dos seguros objeto destes autos o beneficiário já tinha plena ciência de que era portador das enfermidades que foram por ele negadas nas declarações de saúde preenchidas quando da contratação do seguro prestamista.

Para ser mais claro, a última consulta médica realizada por ele para tratar das citadas doenças se deu cerca de 3 (três) meses antes da primeira contratação do seguro prestamista, de modo que inegavelmente é possível concluir que os contratos acessórios foram firmados quando o segurado já tinha plena ciência do seu quadro médico.

É certo que a jurisprudência do Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que não cabe à seguradora negar o pagamento da indenização securitária sob o pretexto de ser o segurado portador de doença preexistente quando não forem realizados, de maneira prévia, os exames médicos necessários para tanto ou não estar comprovada a má-fé do segurado.

[...]

Tanto é assim que a Augusta Corte editou o seguinte verbete sumular:

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Apesar disso, entendo ser de extrema importância salientar que na contratação de seguro de pessoa, como o que é objeto deste feito, as partes devem observar os princípios da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva.

Destarte, firmado o pacto de seguro prestamista cabia a ambos os contratantes adotar uma conduta leal e ética não apenas antes de firmado o pacto, mas também durante e após a sua execução, o que não se vê no presente caso.

Exatamente nesse sentido, é a ideia contida no art. 422, do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Demais disso, mesmo em se tratando de relação de consumo não há que se falar na dispensa, inclusive por parte do consumidor, quanto à observância dos princípios retrocitados, eis que o microssistema consumerista regido pelo Código de Defesa do Consumidor não visa apenas e a qualquer custo proteção do consumidor, mas sim resguardar todo o complexo de relações negociais que envolvam fornecedores e consumidores [...].

Ressalto que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Essa ideia está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

No
que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza. Quanto a isso, este Tribunal de Justiça já decidiu da seguinte forma:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE—REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 2. A pretensão de rever o arcabouço probatório não é típica dos embargos de declaração, pois presta-se à rediscussão da matéria. 3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 5. Recurso desprovido.

(
TJES

AI
5004118-03.2021.8.08.0000
, Rel.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
Terceira Câmara Cível
, julgado em
26/07/2023).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal e modificar a decisão em questão, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões